Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-63.2023.8.11.0049
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001441-63.2023.8.11.0049
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CLAUDEMAR GREGORIO SEGALLA
RECORRIDO: RENATO VALADARES RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA EM MARCHA À RÉ SEM O DEVIDO CUIDADO - CULPA CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/04/2021, o seu veículo Toyota Hilux CD4x4 estava parado em frente a sua casa, conforme vídeo acostado à inicial, quando o veículo do Requerido dando marcha ré, colidiu diretamente com o carro do Autor, “amassando a lataria, estragando a pintura e a caixa de ar do lado esquerdo”. Requer indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do carro, locação de veículo por 08 (oito) dias e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos acolheu parcialmente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao conserto do veículo, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de locação de veículo e indenização por danos morais.
3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.(...)” “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.(...)”
4. A colisão ocorrida no momento em que o Requerido trafegava em marcha à ré, não deixa dúvida quanto à sua imprudência e negligência, de maneira a respaldar a responsabilidade pela indenização dos danos suportados pelo Autor, na esteira do que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Contudo, verifico que as notas fiscais acostadas à inicial possuem o mesmo prestador de serviço, mesma data, e mesmo serviço executado, inexistindo comprovação inequívoca de dano material superior ao valor do maior orçamento, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual deve ser mantida a indenização por dano material arbitrada em sentença.
6. Ademais, reputo ser descabido o pretendido reembolso de despesas havidas com a locação de veículo, por oito dias, no valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ora, a diária supostamente estipulada entre o Autor demandante e terceiro (pessoa física), qual seja, R$ 350,00, para o aluguel de veículo modelo GOL, ano 2021, revela-se inequivocamente desarrazoada. Com efeito, uma breve busca junto à empresa Movida, por exemplo, revela que a diária de locação de um automóvel de pequeno porte similar ao supostamente locado, com quilometragem livre, atualmente, seria de apenas R$ 145,00, incluindo seguro para avarias e roubo do carro locado e para avarias em outros carros. Além disso, o contrato de locação trazido pelo Autor possui tão somente seu preenchimento manual, tendo como locador pessoa física, inexistindo testemunhas, assim como o Autor não apresentou transferência bancária ou comprovante inequívoco de pagamento do veículo, razão pela qual, mantenho a improcedência do pedido de locação de veículo.
7. Por fim, o dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.
8. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) QUE SE FAZ POR TRADIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL. PERDAS EMERGENTES NÃO COMPROVADAS. SINISTRO SEM LESÃO À VÍTIMA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade. Precedentes do STJ. No caso concreto, importa frisar que a transferência da propriedade de bem móvel ocorre por meio da tradição (art. 1.267, CC/2002), sendo a alteração do registro simples formalidade administrativa, razão pela qual a parte reclamante tem legitimidade para requerer a indenização por eventuais danos ocorridos no veículo (motocicleta). Preliminar afastada. 2. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. A ausência de provas impõe o indeferimento do pleito. 3. O simples acidente de trânsito sem vítimas, onde se discute apenas eventual reparação por danos materiais, não gera dano moral in re ipsa, devendo este ser devidamente evidenciado pela parte que o pleiteia em juízo. Precedentes do STJ. Não havendo evidências de que o reclamante teve sua imagem maculada, que sofreu lesões físicas ou mesmo que precisou suportar a indisponibilidade de seu veículo, fica descaracterizado o dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001986-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001441-63.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GREGORIO SEGALLA - CPF: 896.720.201-63 (RECORRENTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), RENATO VALADARES RODRIGUES (RECORRIDO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024